Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-51.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800596-51.2019.8.14.0023

APELANTE: EVANGELISTA JOAQUIM DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800596-51.2019.8.14.0023

APELANTE: EVANGELISTA JOAQUIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM INDICAÇÃO DE ENVIO DOS VALORES MEDIANTE TED À CONTA DO AUTOR, INDICADA NO CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I-

Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de planilha de proposta consignada, com informações da liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, na data de 05/03/2018, tudo com a impressão digital do autor, com assinatura de duas testemunhas, - sendo uma delas o filho do autor -, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

II- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III- CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800596-51.2019.8.14.0023

APELANTE: EVANGELISTA JOAQUIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Evangelista Joaquim de Oliveira

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Comarca De

Irituia
, nos autos
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
movida contra
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, e recentemente descobriu que fora feito empréstimo em seu benefício, a saber: CONTRATO: Nº 319763650-3- VALOR DO EMPRÉSTIMO:

R$ 4.417,35 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos); - NUMERO DE PARCELAS: 72 - VALOR DA PARCELA: R$ 123,20 (cento e vinte e três reais e vinte centavos)- DESCONTADAS 20 parcelas totalizando o montante de R$ 2.464,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais); 2)alega que nunca celebrou contrato com a instituição financeira apelada, e que em razão da sua baixa instrução,

teria sido vítima de fraude 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 10685050), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Requer a improcedência da ação.

Instruído o feito, foi prolatada sentença (ID 10685062), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...)
O princípio da boa-fé objetiva é norma cogente e imposição compulsória para todas as partes do processo, e nas situações narradas acima, tem sua força de incidência maior do que a regra da inversão do ônus da prova, que não é preenchida pelo fato do autor não carrear elementos probatórios mínimos, como sequer o extrato de sua conta bancária no período em que alega o suposto empréstimo consignado fraudulento.

O Poder Judiciário não é o local apropriado para aventuras, não é uma loteria em que se aposta na sua ineficiência ou, na de outrem, para o cidadão ter um Direito que se demonstra assaz duvidoso.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Sem custas e verbas honorárias. Transcorrendo em branco o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo
.(...).

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 10685068), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, a uma porque em razão da relação jurídica ser consumerista, o ônus da prova caberia à instituição bancária, razão pela qual, a apresentação de extratos bancários demonstrando o recebimento do valor do contrato não é imprescindível, para a solução da lide.

Destaca

ainda que embora o

banco recorrido tenha apresentados

documentos que supostamente

comprovariam que

empréstimo fora regularmente contratada, defende que o autor foi induzido a realizar o negócio, em razão da sua baixa instrução.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a decretação de nulidade da sentença recorrida, declarando a inexistência do suposto negócio jurídico, a repetição em dobro do indébito e a indenização pelos danos morais.

Sem contrarrazões. Certidão nos autos (ID 10685073).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800596-51.2019.8.14.0023

APELANTE: EVANGELISTA JOAQUIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso não merece

ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, decorrente de empréstimo consignado, firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de planilha de proposta consignada, com informações da liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, na data de 05/03/2018, (ID 10685051),

tudo com a impressão Digital do autor, com assinatura de duas testemunhas, -
sendo uma delas o filho do autor
-, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária (ID 10685054).

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário da época do empréstimo, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA.

DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO
. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença de piso, em todos os seus termos.

E nos termos do

art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para

15% (quinze

por cento), em

face do apelante, cuja cobrança ficará suspensa em razão deste ser beneficiário da gratuidade.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024